Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709287-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BUREAU EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, FRANCISCO CESAR SOUSA, FLAVIO LUIS ALVES DE SOUSA, JOANA MARIA VIANNA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n.o 0041000-20.2014.8.07.0001, movido em desfavor de BUREAU EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – ME e OUTROS, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD (ID 84403885, origem). Em suas razões (ID 24491616), o agravante narra tratar-se de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário inadimplida. Relata ter pleiteado a reiteração da pesquisa por ativos financeiros do executado via sistema SISBAJUD, considerando que a última busca pelo sistema BACENJUD se deu em 17/08/2016. Argumenta não haver limite na reiteração da pesquisa de ativos financeiros pelo SISBAJUD, conforme disposto no artigo 854 do Código de Processo Civil. Colaciona julgados em abono ao defendido. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, evitando a extinção do feito. No mérito, busca a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 24491617). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, almeja o agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Sobre a matéria, esta Corte tem entendido que a reiteração de diligências em sistemas como o BACENJUD/SISBAJUD deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e à possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1275497, 07045632920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise preliminar da controvérsia – e sem adentrar na relevância dos argumentos recursais – verifico a urgência do pleito. Verifica-se ter o Juízo de origem, devido ao transcurso do prazo de suspensão da execução, determinado o arquivamento do feito. Logo, conforme artigo 921, § 4o, do CPC, já se encontra em curso o prazo de prescrição intercorrente. Tal circunstância poderá ensejar a extinção do feito executivo, com análise do mérito. Diante do exposto, sem prejuízo de melhor exame da matéria quando do julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado após o contraditório, CONCEDO o efeito suspensivo à decisão, até ulterior deliberação. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator